Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. Programa morar bem. Dívidas condominiais. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel de programa social de moradia promovido pelo Governo do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária sobre imóvel vinculado a programa social de moradia para a satisfação de dívida condominial de natureza propter rem.
III. Razões de decidir
3. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil admite expressamente a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, recaindo sobre a expectativa de direito do devedor, e não sobre o imóvel em si.
4. A obrigação condominial possui natureza propter rem, vinculando-se ao próprio bem e excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, §1o, do CPC, o que autoriza a constrição dos direitos aquisitivos mesmo que o imóvel esteja vinculado a programa social de moradia.
5. O artigo 1.368-B do Código Civil estabelece que a alienação fiduciária em garantia confere direito real de aquisição ao fiduciante, permitindo que a penhora recaia sobre esse direito, ainda que sua concretização dependa da quitação integral do financiamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel pertencente ao Programa Minha Casa Minha Vida para a satisfação de débitos condominiais, entendimento aplicável ao caso concreto.
7. A não apresentação da certidão de matrícula atualizada do imóvel, documento essencial para verificar a titularidade, eventuais restrições e a existência da alienação fiduciária, inviabiliza a análise e o deferimento do pedido.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 833, §1o; 907. CC, art. 1.368-B. Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 2.172.631/DF , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 12/11/2024.